Tribunal: TJPA
Processo: 0819799-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819799-09.2017.8.14.0301

APELANTE: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por empresa que ajuizou ação monitória contra o Município de Belém para fazer a cobrança do débito no valor de R$ 861.311,37, referente a fornecimento de produtos hospitalares, em virtude de erro material no acórdão que negociou provimento à apelação interposta pelo Município. Alegação de erro na designação dos pólos ativos e passivo no cabeçalho do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o erro material apontado no cabeçalho do acórdão justifica a modificação do julgado, dada a ausência de prejuízo às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O erro de classificação das partes no cabeçalho do acórdão configura prejuízo ao conteúdo da decisão, tratando-se de falha formal decorrente da geração automática do sistema.

5. Presença de erro material relevante que comprometa o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para alterar o cabeçalho do Acórdão da Apelação Cível para que conste como apelante o Município de Belém e apelado o Hosp Log.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HOSP – LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
em decorrência do Acórdão que
negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizado pela recorrente em face da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA).

Em síntese da demanda, a empresa ingressou com a presente ação monitória em face do Ente Municipal visando a cobrança de um débito no valor de R$ 861.311,37. A dívida tem origem em uma série de transações comerciais ocorridas entre as partes no ano de 2012, nas quais a autora forneceu produtos hospitalares ao município.

A existência da obrigação do Município encontra-se devidamente comprovada pelas notas fiscais nºs 183660, 224550 e 227332, acompanhadas das respectivas notas de empenho nºs 006496/2012 e 005198/2013. Esses documentos demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência de um contrato de compra e venda entre as partes, bem como a obrigação do Município em efetuar o pagamento dos produtos adquiridos.

Apesar da existência de provas robustas da dívida, o Município, de forma injustificada, deixou de honrar seus compromissos financeiros. A inadimplência prolongada, desde agosto de 2012, gerou prejuízos significativos à autora, que buscou, administrativamente, uma solução amigável para a questão, sem, contudo, obter êxito.

Diante da inadimplência persistente do Município, a autora viu-se compelida a ingressar com a presente ação, buscando a constituição de um título executivo judicial que lhe permita cobrar o valor devido, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em apreciação do Mérito, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para compelir a Fazenda Pública a realizar o pagamento de R$ 553.716,82, a ser acrescida de juros de mora e correção monetária, a contar da data da sentença até o momento da liquidação/pagamento, bem como condenou as partes em sucumbência recíproca no percentual de 10% sobre o valor da condenação em benefício da parte autora.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs Apelação Cível para alegar a ocorrência de prescrição da pretensão ao recebimento de R$ 234.824,32 referentes à nota fiscal nº 183660; a inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a monitória, em razão de as notas fiscais juntadas jamais terem sido entregues na secretaria de saúde e não conferirem com o suposto empenho que foi expedido e juntado ao processo, aduzindo que as notas fiscais juntadas aos autos não comprovam o efetivo recebimento dos bens comercializados pela demandante. Por fim, requer a reforma da decisão apelada para que seja julgada improcedente a ação monitória ajuizada, por não estar embasada em prova documental apta a gerar um título executivo.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Contudo, a Empresa opôs Embargos de Declaração para alegar a ocorrência de erro material no julgado, visto que consta Hosp Log figura como apelante, ao invés do Município de Belém.

Mesmo intimada, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 16548656.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pela Fazenda Pública em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Destaco que o recurso da Empresa está somente sobre o erro material no Acórdão proferido pela Turma sobre o nome constatado nos polos passivo e ativo.

Ao analisar os autos, verifica-se um equívoco na classificação das partes, decorrente da geração automática do cabeçalho do acórdão pelo sistema PJE. Consta, erroneamente, que a Hosp - Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda é a apelante e o Município de Belém e SESMA são os apelados.

Neste sentido, faz-se necessário a modificação do Acórdão proferido tão somente para que conste que o recurso de apelação foi interposto pelo Município de Belém em face da empresa Hosp - Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
para modificar o Acórdão Proferido para que conste como Apelante o Município de Belém e como apelado a empresa, ora embargante, com base na fundamentação lançada ao norte.

Determino que oficie a Secretaria da 1ª Turma para

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025